Tribunal: TJDFT
Processo: 0708571-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708571-83.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MANCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES RECORRIDO: TÂNIA NAVARRO SWAIN, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. NÃO VERIFICADO. REQUERIDO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. 1. Para que se conceda o efeito suspensivo postulado em sede de agravo de instrumento, é preciso que estejam configurados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, à luz dos art. 300 e 995 par. único, ambos do CPC. 2. Ante a não verificação de tais requisitos, uma vez que sobre os diversos temas postos a análise pelo agravante, a sua maioria já foi objeto de decisões anteriores à decisão agravada e, outras, ainda serão apreciadas pelo magistrado processante, o não provimento do recurso é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido. Negado provimento. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, alegando afronta aos princípios da não surpresa e do contraditório, ao argumento de que o juízo de primeira instância não lhe teria oportunizado se manifestar a respeito das irregularidades constatadas na certidão exarada pela oficial de justiça; b) artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 493 e 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo, em suma, que havendo fato novo, deve haver decisão judicial sobre essa circunstância, acrescentando que cumprida a obrigação de confecção da nova cerca a execução deveria ter sido extinta; d) artigos 873 do Código de Processo Civil e 40 do Código de Processo Penal, porque, em seu entendimento, deveria ter sido feita nova avaliação e recontagem dos semoventes, bem como a remoção do depositário, ao argumento de que não teria desempenhado corretamente tal encargo, tendo em vista o alegado sumiço dos aludidos animais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões a parte recorrida pede a condenação do recorrente na litigância de má-fé e nos honorários recursais, bem como que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ALBERTO CRISPIM GONÇALVES, OAB/DF 1.098-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada ofensa aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 493, 873 e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 40 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, e após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Igualmente não vislumbro qualquer malferimento à regra contida no art. 493 do CPC, mormente considerando a fase em que o processo se encontra na origem, cumprimento de sentença, bem como o que restou decidido sobre a questão da certidão dos oficiais de justiça, como se depreende pela transcrição da decisão supra” (Num. 12765043 - Pág. 6), que “No que pertine à suposta violação do art. 924, inciso II do CPC, o embargante deve ser lembrado de que a sua obrigação para com a parte agravada não se resume à questão da cerca, sendo certo que a fase executória se arrasta desde o ano de 2009. Assim, o fato de uma das obrigações ser tida por ele como cumprida, não pode permitir que o feito executivo seja extinto quando ainda pendente do cumprimento de outros pontos” (Num. 12765043 - Pág. 6), e que “Esclareço que o art. 873/CPC dispõe sobre a admissão de nova avaliação. No entanto, a situação narrada pelo embargante não se enquadra nas hipóteses ali previstas, sequer é o caso de se atentar para as disposições previstas no art. 40 do CPP” (Num. 12765043 - Pág. 6). Assim, rever tais conclusões é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). “Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ALBERTO CRISPIM GONÇALVES, OAB/DF 1.098-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017